Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-26.2022.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003165-26.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BARTOLOMEU BATISTA DE DEUS - CPF: 341.717.621-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

BARTOLOMEU BATISTA DE DEUS, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, interpõe RECURSO INOMINADO (Id 179084839) contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de baixa da propriedade perante a autarquia estadual de trânsito e o Estado de Mato Grosso, afirmando a necessidade de provimento do recurso.

Os recorridos Detran/MT e Estado de Mato Grosso não apresentaram resposta ao recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

No tocante ao mérito, ainda que tenha decidido em alguns casos favoravelmente, a verdade processual me impede de assim agir neste caso concreto por absoluta falta de prova do alegado na exordial.

Assim sendo, prestigio a sentença proferida em primeira instância, que assim bem decidiu:

[...]

A pretensão da autora se restringe à declaração de inexistência da propriedade do veículo automotor, com consequente afastamento da responsabilidade pelos respectivos débitos desde a data da tradição.

Alega o postulante que em meados de 2017 vendeu seu veículo HONDA, modelo CG 150 Titan ESD, fabricação/modelo 2008/2008, gasolina, cor preta, RENAVAM 00968367917, placa NIY4796 e Chassi: 9C2KC08208R057596 para o Sr. Marcus Gean Araújo Amorim, porém, não foram providenciadas as devidas transferências junto ao DETRAN.

Observando as provas contidas nos autos, inexiste qualquer documento que corrobora os fatos narrados na inicial, ou seja, a parte autora não demonstra a verossimilhança de suas alegações.

Da análise dos autos, verifico que a promovente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Inexiste nos autos a cópia de contrato de compra e venda ou qualquer indício mínimo de que, realmente, tenha ocorrido a venda do veículo.

Observo que não foi juntado a cópia do DUT devidamente preenchido ou assinado, tampouco qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem e, ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial que tem sido aplicado em ações semelhantes:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, publicado no DJE 10/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 22/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. (N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018).

In casu, não havendo provas da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, e, assim sendo, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo, razão pela qual os pedidos do autor não comportam acolhimento.

[...]

Desse modo, não retoque a fazer ao decisório hostilizado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos neste caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023